Tribunal: TJDFT
Processo: 0731607-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR. INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, as quantias inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositadas em conta corrente, fundos de investimento e guardadas em papel-moeda podem ser equiparadas ao depósito em caderneta de poupança. Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça

2. A exceção à impenhorabilidade constante do §2o do art. 833 do Código de Processo Civil deve ser interpretada de forma restritiva e alcança apenas verbas oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral.

3. Recurso conhecido e improvido.